Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707414-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: VIP PHONE HDS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claro S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença relativo à condenação em obrigação de pagar quantia certa, processo autuado sob o no 0719994-31.2019.8.07.0003, sem pedido de liminar. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Verifica-se a prevenção do Desembargador James Eduardo Oliveira, conforme acórdão de ID 97987415-97987418, processo de origem. O processo veio-me concluso em razão de afastamento de Sua Excelência por motivo de férias, pelo período de 30 dias. Considerando a disposição inserta no artigo 82, inciso II, §§ 1o e 2o, do RITJDFT, retorne-se o processo ao eminente Desembargador para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)